Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO. MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO. SUBSTITUTO LEGAL.
1. Hipótese de conflito negativo de competência suscitado para determinar a competência para julgamento de ação de oferta de alimentos após a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo do Magistrado Titular do Juízo suscitado.
2. A suspeição por motivo de foro íntimo relaciona-se à esfera pessoal do Magistrado e, dispensa, inclusive a exposição de suas razões, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Caso o Juiz responsável pela apreciação de uma demanda vislumbre estarem afetadas a sua independência e a sua imparcialidade, deverá declarar-se suspeito, sem que esteja obrigado a expor os motivos para tanto. Convém destacar que a declaração de suspeição por motivos de foro íntimo poderá ocorrer durante quaisquer das fases processuais e independe da anterior produção de atos processuais pelo Magistrado que vier a se declarar suspeito.
4. O momento no qual um Magistrado declara sua suspeição por foro íntimo é irrelevante, pois trata-se de prerrogativa legalmente assegurada.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Primeira Vara Cível de Samambaia).